Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-95.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONTO REGULAR. LIMITADO AO SALDO EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a limitar os descontos em conta corrente e/ou poupança pertencente à parte autora a 30% sobre os valores recebidos a título de remuneração junto à instituição financeira. Em suas razões, sustenta que o contrato firmado prevê descontos na conta corrente os quais não se submetem ao limite de 30% imposto legalmente na folha de pagamento. Alega que há conduta dolosa da parte autora ao buscar o provimento judicial para tentar descumprir o que voluntariamente se obrigou em contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Não se mostra abusiva a cláusula contratual no sentido de autorizar a operadora/financeira a debitar na conta corrente o pagamento relativo aos contratos firmados, pois apresenta-se de forma clara e adequada.
V. Da análise das alegações e dos elementos probatórios colacionados aos autos, restou incontroverso que foi efetuada a retenção da integralidade dos proventos da autora na sua conta bancária em razão da inadimplência de acordo de renegociação de dívida do cartão de crédito. Observa-se, também, que a autora tem inúmeros contratos com o recorrente, tais como antecipações de salários, de férias, empréstimo pessoal e consignado, bem como a renegociação de débitos do cartão de crédito.
VI. O STJ em sistemática de recurso repetitivo fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1085). Com efeito, é lícito descontos das parcelas de dívidas do cartão de crédito em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei 10.820/03.
VII.Assim, o desconto do valor da parcela de empréstimo diretamente na conta corrente se mostra regular, mesmo que extrapole a margem de 30% dos rendimentos da autora e desde que não seja utilizado o liimite de cheque especial, situação que se coaduna com o princípio da boa-fé objetivo e a pacta sunt servanda.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.